Tribunal: TJSP
Processo: 2007596-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POSTAL EM EXECUÇÃO. ENTREGA EM PORTARIA DE CONDOMÍNIO EDIFÍCIO. VALIDADE. EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO QUE DEVE SER EXERCIDO NO PRAZO PARA OS EMBARGOS.
1. A lei processual civil vigente, ao contrário da antecessora, não vedou expressamente a possibilidade de citação em execução pelo correio. Destarte, restou sedimentada

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POSTAL EM EXECUÇÃO. ENTREGA EM PORTARIA DE CONDOMÍNIO EDIFÍCIO. VALIDADE. EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO QUE DEVE SER EXERCIDO NO PRAZO PARA OS EMBARGOS.
1. A lei processual civil vigente, ao contrário da antecessora, não vedou expressamente a possibilidade de citação em execução pelo correio. Destarte, restou sedimentada a exegese no sentido de que o processo executivo, diante do silêncio eloquente da lei processual, deve se submeter à regra do art. 247, caput, do Código de Processo Civil.
2. Quanto à forma de cumprimento do ato citatório pelo correio, a regra de entrega pessoal ao destinatário tratada no art. 248, §1o, CPC, encontra exceção expressa no §4o. Verifica-se, pois, que a exceção admitida pelo e. STJ ainda na vigência do CPC/73, passou a ser regra do códex vigente, não sendo caso de acolher a preliminar de nulidade da citação, em especial porque não consta que a missiva tenha sido endereçada para local desconhecido da agravante.
3. A faculdade de parcelamento prevista no art. 916, do CPC, haveria de ser exercida no prazo para os embargos. Excedido referido prazo, não se cogita de levantamento da legítima penhora levada a efeito, resguardado o direito de a parte lograr composição diretamente com a parte contrária, daí a impertinência, diante ausência de aquiescência em sede de contrarrazões recursais, da designação de audiência especificamente para esta finalidade.
4. Recurso improvido.